Tribunal: STF
Processo: Rcl 65297
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-16
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Cajamar em face de decisão proferida pela 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos do processo nº 0001903-57.2011.8.26.0108, por suposta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI 2.332/DF.



    O Reclamante narra que (eDoc 1, p. 1-3):



    "No processo nº 0001903-57.2011.8.26.0108, Liliana Cocito Armanino, Matteo Cocito Armanino e Nícolas Cocito Armanino, proprietários da área em questão, propuseram ação de indenização por dano material contra a Ora Reclamante.



    Os proprietários alegam que a Prefeitura ocupou injustamente parte de sua propriedade, medindo 14.449,02 metros quadrados, e requereram indenização pela área expropriada, acrescida de juros compensatórios contados a partir de 28/01/07. 



    Alegaram em síntese que são proprietários da área descrita às fls. 02/04 e que a então Cocito Irmãos Técnica e Comercial S.A. proprietária da área e a Reclamante celebraram termo de acordo cuja cláusula quarta estabelece que a Reclamante pagaria os impostos (IPTU e taxas) vencidos e vincendos incidentes sobre o imóvel total, providenciando sua quitação perante o departamento competente e exibindo a quitação respectiva em trinta dias, em razão de ocupação que o acordo permitia; que até trinta dias após a denúncia desse acordo, ocorrido aos vinte e oito dias do mês de novembro de 2006, com a notificação recebida pelo prefeito, fluindo a partir de então juros compensatórios.



    Alegam, ainda, que o imóvel em sua totalidade mede 29.728,72 metros quadrados e que a Reclamante ocupou e está na posse de 14.449,02 metros quadrados, de forma injusta, trinta dias após a denúncia do contrato, sujeitando-se à ação de indenização da área em seu poder. 



    Requereu a condenação da Reclamante ao pagamento do valor da área expropriada, acrescido de juros compensatórios contados a partir de 28/01/07, juros moratórios, correção monetária, custas, despesas e honorários periciais e advocatícios. 



    A Reclamante em contestação (fls. 31/34) alegou que a empresa Cocito Irmãos Técnica e Comercial firmou acordo permitindo a ocupação da área para a instalação de um campo de futebol pelo tempo necessário para a organização de um dossiê com os documentos destinados à desapropriação amigável da área ocupada pela Reclamante; que constava ainda que a Reclamante pagaria os impostos vencidos e vincendos da área total. 



    Alega, ainda, que o acordo previa que tão logo a empresa apresentasse os documentos pertinentes à área a Reclamante realizaria a desapropriação da mesma e consequente acordo para pagamento da indenização devida, a ser combinada entre os pactuantes. 



    Sustenta que o imóvel havia sido dado em hipoteca e que esta somente foi cancelada quando da dação em pagamento; que até o cancelamento da hipoteca não havia interesse do proprietário de que a desapropriação se desse, posto que quem receberia o valor da indenização seria o credor hipotecário. Sustenta, outrossim, que diante da inércia do proprietário, não restaria válida a cláusula quarta, devendo ocorrer o lançamento tributário sobre o remanescente da área. 



    Impugna o pedido de incidência de juros moratórios a partir da notificação, bem como que deve ser levado em consideração o valor da terra bruta, sem as benfeitorias realizadas pela Reclamante. Requer que se julgue improcedente a ação.



    Réplica às fls. 38/40. 



    Em audiência a conciliação restou infrutífera e o feito foi saneado (fls. 47).



    Laudo às fls. 60/71.



    Parecer do assistente técnico às fls. 99/105. 



    A Reclamante e a Autora, na ocasião apresentaram suas alegações finais na forma de memoriais. 



    A Reclamante sustentou preliminar de prescrição. 



    Os proprietários se manifestaram às fls. 162/165 arguindo que houve a interrupção da prescrição com a realização de notificação. 



    Houve prolação de sentença nos autos, momento que, em prolação de sentença a Reclamante fora condenada. 



    Inconformada, a Reclamante interpôs recurso de apelação, confrontando os seguintes pontos da r. decisão: a) ocorrência de prescrição; b) fixação de valor desproporcional em relação à área utilizada; a Municipalidade não pode ser penalizada em razão da inércia dos proprietários; o laudo pericial não levou em conta todos os elementos necessários; e) afastamento dos juros moratórios e compensatórios (Fls. 209/214). 



    Não obstante às razões apresentadas, fora negado provimento ao recurso de apelação, com parcial provimento ao recurso oficial, para reduzir a verba honorária, nos termos do v. acórdão, mantendo-se no mais a r. sentença. 



    Da decisão do v. acórdão fora interposto Recurso Especial, sendo este inadmitido por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Eis a síntese da demanda."



    Sustenta que "a presente Reclamação Constitucional objetiva garantir a autoridade da decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade com eficácia erga omnes e efeito vinculante na ADI nº 2.332. Esta Ação Direta de Inconstitucionalidade tratou especificamente do regime jurídico dos juros compensatórios e dos honorários advocatícios na desapropriação, concluindo pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem. Além disso, foi declarada a inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretado conforme a Constituição o caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença, entre outras determinações" (eDoc 1, p. 3-4).



    Aduz que "a decisão da 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao negar seguimento ao recurso especial e julgar improcedente o agravo interno e os embargos de declaração, contrariou o decidido pelo STF na ADI 2.332/DF. Esta atitude do Tribunal de Justiça desrespeitou a decisão da Suprema Corte, comprometendo a segurança jurídica e a uniformidade interpretativa, elementos essenciais ao Estado Democrático de Direito" (eDoc 1, p. 6).



    Afirma que "a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo violou a soberania da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 2.332/DF. Portanto, é necessário determinar a admissão do recurso especial para que o Superior Tribunal de Justiça possa analisar a suposta violação ao artigo 15-A do Decreto-Lei 3.365/41" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, "sejam suspensos os pagamentos em razão da condenação nos autos da Ação de Desapropriação nº 0001903-57.2011.8.26.0108, bem como seus efeitos, até o julgamento definitivo da presente reclamação" e, no mérito, a procedência do pedido "para determinar-se o imediato cumprimento da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal no julgamento de mérito da ADI 2.332/DF, nos termos dos artigos 991 e 992 do Código de Processo Civil e artigos 161 e 162 do RISTF, com a admissão do Recurso Especial para análise do STJ" (eDoc 1, p. 13-14). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    Da análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que a decisão que inadmitiu o recurso especial, último ato decisório que instrui o feito de origem, foi publicado em 21.10.2016 (eDoc 8, p. 20). A Corte de origem certificou que não houve interposição de recurso em face da referida decisão (eDoc 8, p. 22).



    Releva notar que, em que pese não tenha a autoridade reclamada certificado, o trânsito em julgado da decisão reclamada ocorreu no momento em que decorrido o prazo para que a parte interessada interpusesse o recurso pertinente.



    Nesse contexto, a pretensão da reclamante esbarra no óbice previsto no § 5º, I, do art. 988 do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF. Isso porque, quando do ajuizamento da presente reclamação, em 29.01.2024, o processo de conhecimento subjacente há muito transitara em julgado, estando em curso a execução definitiva. Nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 360. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. TEMA 246 E ADC 16. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 734. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. 2. A teor da Súmula 734 do STF e da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC, é incabível a reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 53.856-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09.01.2023.)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC/2015 e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56.184-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09.12.2022.)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NOS JULGAMENTOS DAS ADC 42, ADI 4.901, ADI 4.902, ADI 4.903 e ADI 4.937. INOCORRÊNCIA. DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO QUE ESTABELECEU OBRIGAÇÕES. PRETENSÃO DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DE FORMA DIVERSA. IMPUGNAÇÃO DE PROVIMENTO JURISDICIONAL TRANSITADO EM JULGADO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO. SÚMULA 734/STF. 1. Reclamação ajuizada em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferida nos Autos nº 1013470-43.2018.8.26.0037. 2. A pretensão encontra óbice na Súmula 734/STF, segundo a qual ‘não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal’. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rc l51.356-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.10.2022.)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente